Tribunal: STF
Processo: HC 237143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.1.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gustavo Daniel Marques, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.453.786/AM para negar provimento ao recurso especial.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, por uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), ao ter “apresentado documentação falsa (certificado de conclusão do curso de Engenharia Civil) no momento de solicitação de sua inscrição-provisória perante o conselho de fiscalização profissional”. 



    3. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação, reduzindo a majoração da pena-base para a fração de 1/6, considerada a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (“circunstâncias do crime”), tornando a reprimenda definitiva em um anos e dois meses de reclusão em regime aberto (doc. 4). 



    4. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.453.786/AM. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial nos termos seguintes:



    “(...) Na hipótese, não constato ilegalidade na elevação da sanção básica em razão das circunstâncias do delito, pois o modo pelo qual o crime foi realizado indica a necessidade de maior reprimenda (o acusado apresentou documento falso perante órgão de outro Estado da Federação para fins de facilitar seu registro no CREA). 



    As instâncias ordinárias observaram o entendimento de que ‘a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal’ (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 1º/9/2020). 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que, ‘arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP’ (AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 24/3/2023). 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



    Publique-se e intimem-se” (fls. 57-59, doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 12.12.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base. 2. No caso, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em virtude das circunstâncias do crime, pois o modo pelo qual o delito foi realizado indica a necessidade de maior reprimenda (o acusado apresentou documento falso perante órgão de outro Estado da Federação para fins de facilitar seu registro no Crea). 3. Agravo regimental não provido” (fls. 76-80, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, impugnando a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, considerada pelas instâncias ordinárias e, consequentemente o aumento da pena-base.



    Afirma que “as circunstâncias do crime se assemelham a qualquer outro caso previsto no mesmo tipo penal, e o uso do documento em outro estado para agravar a pena não se diferencia do que seria esperado”. 



    Alega que “a apresentação do documento perante órgão de outro estado não aumenta a seriedade da conduta do paciente, tampouco é relevante para este caso específico. Se o documento fosse emitido pelo mesmo Estado, as circunstâncias do crime seriam as mesmas, não existindo qualquer diferenciação na gravidade do delito em ambos os casos”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em face do exposto, requer que seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da condenação até julgamento final do writ. Ao final, a concessão do habeas corpus para seja redimensionada a pena-base nos moldes da fundamentação exposta. 



    Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral da União da sessão de julgamento da presente ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    8. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    11. Extrai-se dos autos que o paciente “apresentou ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas Certificado de Conclusão do Curso de Engenharia Civil e Histórico Escolar de Bacharelado em Engenharia Civil supostamente emitidos pela Universidade Paulista — UNIP, para fins de registro profissional junto àquela autarquia, que o indeferiu após conferência e confirmação da inautenticidade dos aludidos documentos” (fl. 48, doc. 4).



    Ao realizar a dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria e o aumento da pena-base imposta, asseverando que “o modo pelo qual o crime foi realizado indica a necessidade de maior reprimenda (o acusado apresentou documento falso perante órgão de outro Estado da Federação para fins de facilitar seu registro no CREA)”.



    12. Não se demonstram ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso (sendo demonstrado que a apresentação de documento falso de instituição de ensino de outra unidade da federação dificulta a conferência da falsificação, aumentando as chances de êxito da empreitada criminosa), concluindo pela necessidade da majoração da pena-base em dois meses, em uma reprimenda que, em abstrato, varia de um a cinco anos de reclusão, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional ou manifestamente ilegal a dosimetria da pena imposta.



    13. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Roswa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017.3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei 
nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: 
HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora